Tribunal: TJSP
Processo: 1007296-05.2018.8.26.0009
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra decisão monocrática que indeferiu gratuidade de justiça e o diferimento do recolhimento da taxa judiciária do preparo recursal a final do processo, e determinou recolhimentos - Documentação apresentada inapta a amparar o pedido – Indeferimento mantido – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1007296-05.2018.8.26.0009/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
AGR
SURGICAL
PRODUTOS
MEDICOS
LTDA,
RAQUEL
BOGUTCHI
NAVOGIM e GABRIEL STEFAN BOGUTCHI NAVOGIM, é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1007296-05.2018.8.26.0009/50000 -Voto no 14872 - LMCP
2
Agravo
Interno
de
Decisão
Monocrática
em
Apelação,
no
1007296-05.2018.8.26.0009/50000
Agravante: Agr Surgical Produtos Médicos Ltda e outros
Agravado: Banco do Brasil S/A.
Comarca: São Paulo 40a Vara Cível do Foro Central
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14872
AGRAVO
INTERNO

Insurgência
contra
decisão
monocrática que indeferiu gratuidade de justiça e o diferimento
do recolhimento da taxa judiciária do preparo recursal a final
do processo, e determinou recolhimentos - Documentação
apresentada inapta a amparar o pedido
Indeferimento
mantido Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno oposto contra a decisão monocrática
que indeferiu pedido de gratuidade de justiça e o diferimento do recolhimento da taxa
judiciária do preparo recursal ao final do processo, e determinou recolhimento da taxa
judiciária e custas de preparo.
Os agravantes para fins do pedido de justiça gratuita acostam e
alegam situação atualizada de seus rendimentos e documentos que demonstram a
situação em declínio da empresa, que se agravou ainda mais com o surto de COVID-19;
que se tiverem que pagar as custas terão de destinar todo o faturamento da empresa para
isso; e, que o agravante Gabriel está vivendo com o auxílio emergencial do governo e a
agravante Raquel possui débito negativo no valor de R$ 49.630,99. Pedem provimento
para concessão dos benefícios da justiça gratuita.
O recurso é tempestivo.
É o relatório.
Retratação incabível; decisão monocrática mantida; agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1007296-05.2018.8.26.0009/50000 -Voto no 14872 - LMCP
3
interno recebido, pois satisfeitos os pressupostos de sua admissibilidade (CPC, artigo
1.021, § 2o, do NCPC, e RITJSP, artigos 253/255).
A decisão monocrática que indeferiu o pedido dos agravantes
foi proferida com o seguinte teor: “Pretendem os apelantes, Agr Surgical Produtos
Médicos Ltda., Raquel Bogutchi Navogim e Gabriel Stefan Bogutchi Navogim,
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, alegando estarem passando
por diversas dificuldades econômicas e financeiras, razão que levou a empresa ao
pedido de recuperação judicial. Alternativamente, requerem o pagamento ao final da
demanda. O benefício da assistência judiciária gratuita foi indeferido na- sentença, de
forma que constitui objeto do apelo, aplicando-se o disposto no art. 101 do NCPC, que
assim dispõe: “Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de
sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na
sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do
recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao
julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o
relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas
processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso” .
Dispõe o art. 98 do CPC/2015 que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma
da lei”. No mesmo sentido também a Súmula 481 do C. STJ: “Faz jus ao benefício da
justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. E a citada presunção de
miserabilidade não é aplicável às pessoas jurídicas, que devem fazer prova da
hipossuficiência econômica (art. 99, §3o do Novo CPC). Nessa quadra, somente haverá
possibilidade de deferimento da benesse da assistência judiciária gratuita quando
houver a efetiva comprovação, por parte da pessoa jurídica requerente, de plano, de
sua hipossuficiência financeira em detrimento de elementos contrários. No entanto, na
hipótese dos autos, não há comprovação de que a empresa faça jus à gratuidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1007296-05.2018.8.26.0009/50000 -Voto no 14872 - LMCP
4
justiça. Os documentos apresentados em primeira instância (fls. 178/219 e 261/265)
não comprovam a alegada hipossuficiência financeira. Na Declaração do Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte - Exercício 2018 (fls. 178/179), os rendimentos
tributáveis da empresa foram de R$ 944.801,34, e no exercício seguinte 2019, de R$
990,275,17 (fls. 218/219), evidenciando o vulto de seus negócios. E o fato de ter
ajuizado recuperação judicial a fim de evitar bancarrota não autoriza, por si só,
concessão do benefício. Pacífico é o posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça
de que: "ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou de falência, a concessão
do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica depende de demonstração de
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (AgInt no AREsp n.
1.141.914/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 16/11/2017, DJe 23/11/2017). Em relação às pessoas físicas, pela nova sistemática
processual, para ser considerada necessitada, é levada em consideração a situação de
miserabilidade da parte, uma vez que o intuito da lei é favorecer aos realmente
necessitados, na acepção estrita do termo. Na hipótese, conquanto a teor do § 4o do art.
99 do NCPC “A assistência do requerente por advogado particular não impede a
concessão de gratuidade de justiça”, há elementos suficientes em prova de que os
apelantes não preenchem os pressupostos legais à concessão da benesse pleiteada,
pois, conforme declarações de imposto de renda apresentadas (fls. 220/260), foram
declarados rendimentos anuais que somam mais de R$ 100.000,00, e declarado
patrimônio de imóveis e participação em empresas, igualmente geradores de
rendimentos. Do contexto, conclusão é de que na realidade auferem renda para arcar
com custas do processo, o que impede reconhecimento do alegado estado de
miserabilidade. Muito embora o novo regramento previsto nos artigos 98 a 102 do
CPC/2015 tenha por objetivo garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, não se
justifica o deferimento dos benefícios da gratuidade para pessoas aptas ao custeio das
despesas processuais. Com efeito, embora haja interesse público em conceder o
benefício a quem dele necessite, a fim de garantir o acesso de todos à Justiça, há
também interesse público em não admitir que quem não seja pobre ou não prove

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1007296-05.2018.8.26.0009/50000 -Voto no 14872 - LMCP
5
incapacidade financeira se utilize indevidamente do privilégio. Enfim, os elementos
constantes dos autos evidenciam a possibilidade de os apelantes arcarem com taxa
judiciária e custas processuais, razão pela qual se indefere a gratuidade da justiça e
também o diferimento, pois não há enquadramento de ação monitória e de embargos à
monitória em nenhuma das hipóteses do artigo 5o da Lei Estadual 11.608/2003, e se
determina que recolham taxa judiciária e custas do preparo deste recurso, pena de
inscrição na dívida estadual, observando o juízo “a quo” o devido cumprimento a
vista das NSCGJ, e recolham os agravantes também em relação ao recurso de
apelação, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção e não conhecimento (art. 101, § 2o,
do CPC/2015). Int.” (fls. 333/336).
Os novos documentos apresentados (fls. 16/25 e 26/34), que já
deveriam ter sido apresentados quando o pedido na apelação, não alteram o decidido.
O extrato da conta corrente da pessoa jurídica (fls. 16/17) não
comprova a situação de hipossuficiência, podendo ser identificadas TEDs recebidas nos
valores de R$ 45.060,00 (24/04/2020), R$ 1.500,00 (04/05/2020), R$ 3.000,00
(11/05/2020), R$ 1.600,00 (13/05/2020), R$ 1.400,00 (19/05/2020) e R$ 4.808,74
(20/05/2020), demonstrando que há entrada de recursos. Além disso, como já
fundamentado na decisão agravada, o fato de ter ajuizado recuperação judicial (fls.
26/34) a fim de evitar bancarrota não autoriza, por si só, concessão do benefício.
Em relação às pessoas físicas, os extratos das contas correntes
apresentados (fls. 18/23 e 24/25), que mostram saldos zerados ou existência de dívidas,
em nada modificam o fato de que nas declarações de imposto de renda apresentadas
foram declarados rendimentos anuais que somam mais de R$ 100.000,00, e declarado
patrimônio de imóveis e participação em empresas, igualmente geradores de
rendimentos, situação incompatível com a miserabilidade alegada.
A despeito dos argumentos dos agravantes, não se verifica fato
novo ou fundamento sólido e suficiente para alteração da decisão.
Diante de tal quadro, fica mantido o indeferimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1007296-05.2018.8.26.0009/50000 -Voto no 14872 - LMCP
6
gratuidade, mantida a decisão monocrática impugnada neste recurso.
Do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
agravo interno.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)